Tribunal: TJBA
Processo: 8041435-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041435-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (INSS). CLÁUSULA EXPRESSA DE MANUTENÇÃO DO BANCO COMO PAGADOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral em face de instituição financeira, sob alegação de portabilidade unilateral do benefício previdenciário e restrição de acesso à conta.

O juízo de origem concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço e pela ausência de prova do dano.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é caso de aplicação do CDC às instituições financeiras; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço relativamente à portabilidade do benefício e ao acesso à conta; (iii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC); e (iv) saber se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Aplica-se o CDC aos serviços bancários (Súmula 297/STJ). A responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC), mas exige demonstração de defeito do serviço e nexo causal, o que não se comprovou.

O contrato contém cláusula expressa e clara de manutenção do banco recorrido como pagador do benefício INSS durante a vigência da operação, com autorização de solicitação de retorno do benefício ao INSS. A pactuação afasta a tese de arbitrariedade na portabilidade e prestigia a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

A prova produzida não infirmou as premissas fáticas fixadas na origem nem evidenciou conduta ilícita do banco. Ausente demonstração concreta de defeito do serviço, não há dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova é técnica de facilitação condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC). No caso, o juízo a quo registrou a insuficiência de elementos objetivos que conferissem verossimilhança robusta, razão pela qual a inversão não se impõe.

Precedente em sentido convergente: a portabilidade do benefício previdenciário para o banco responsável pela operação, quando expressamente prevista no contrato, não se mostra abusiva (TJGO, Apelação Cível nº 5750324-61.2022.8.09.0003, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, j. 27.11.2023).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) exige prova do defeito do serviço e do nexo causal. 2. Havendo cláusula contratual clara que obriga a manutenção do banco como pagador do benefício previdenciário, a portabilidade ajustada não é abusiva. 3. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) depende de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes na hipótese. 4. Inexistindo ato ilícito e prova de dano, não há falar em indenização por dano moral.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7